Tribunal: TJSP
Processo: 1012405-92.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Condomínio. Ação anulatória de assembleia condominial. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Rejeição. Quórum para a convocação da assembleia com a assinatura de ao menos um quarto dos condôminos, que foi cumprido, com verificação pela administradora. Ausência de nulidade na convocação. Não se exige que, para completar o

Ementa:
Condomínio. Ação anulatória de assembleia condominial. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Rejeição. Quórum para a convocação da assembleia com a assinatura de ao menos um quarto dos condôminos, que foi cumprido, com verificação pela administradora. Ausência de nulidade na convocação. Não se exige que, para completar o quórum de convocação, estejam os condôminos adimplentes, nem mesmo que o autor, subsíndico e condômino, tenha ciência prévia das supostas acusações ou do documento com as assinaturas necessárias à instalação e convocação da AGE. Apelante que teve ciência da data da AGE, a ela compareceu e apresentou sua defesa. Convenção do condomínio que é contraditória quanto ao quórum para a destituição do síndico, de modo que se aplica o Código Civil para dirimir a controvérsia. Precedente. Aplicação do art. 1.349 do CC. Votação para a destituição que teve aprovação de 97% dos votantes. Destituição do subsíndico que é válida. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Prequestionamento anotado. Apelo desprovido.